Tribunal: TJSP
Processo: 2259714-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de instrumento. Alegação de insuficiência da prestação jurisdicional, por falta de definição precisa sobre o alcance de regra jurídica invocada. Inexistência do vício alegado. Decisão cuja motivação embasa suficientemente a conclusão adotada e indica o alcance atribuído à norma federal. Alegação genérica de negativa de vigência desta ou de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de instrumento. Alegação de insuficiência da prestação jurisdicional, por falta de definição precisa sobre o alcance de regra jurídica invocada. Inexistência do vício alegado. Decisão cuja motivação embasa suficientemente a conclusão adotada e indica o alcance atribuído à norma federal. Alegação genérica de negativa de vigência desta ou de contrariedade ao seu espírito que não tem o condão de obrigar o órgão jurisdicional ao pronunciamento reclamado, para fins de se considerar satisfeitos os requisitos do pré-questionamento. Necessidade para isso de ser apontado, de forma clara e perceptível, como o encaminhamento da solução da turma julgadora veio malferir a norma do direito posto. Questões trazidas ao debate que, se fossem existentes, seriam caso de erro de julgamento por incorreta aplicação do direito, sem possibilidade de correção pela via eleita. Eventual violação da lei que, se existente, já veio suscitada com o manejo do agravo de instrumento, sem, pois, que isso tivesse ocorrido somente com o julgamento e, portanto, sem que a conclusão adotada constituísse novidade e surpresa. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259714-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirassununga, em que são embargantes
VIA MASTER ANTENA DIGITAL E TELEFONIA EIRELI e MAURO SERGIO
GARDINI, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.045
2
Voto no 44.045
Embargos de declaração no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Pirassununga
Embargantes: Via Master Antena Digital e Telefonia Eireli EPP e outros
Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira
Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de agravo de
instrumento. Alegação de insuficiência da prestação jurisdicional,
por falta de definição precisa sobre o alcance de regra jurídica
invocada. Inexistência do vício alegado. Decisão cuja motivação
embasa suficientemente a conclusão adotada e indica o alcance
atribuído à norma federal. Alegação genérica de negativa de
vigência desta ou de contrariedade ao seu espírito que não tem o
condão de obrigar o órgão jurisdicional ao pronunciamento
reclamado, para fins de se considerar satisfeitos os requisitos do
pré-questionamento. Necessidade para isso de ser apontado, de
forma clara e perceptível, como o encaminhamento da solução da
turma julgadora veio malferir a norma do direito posto. Questões
trazidas ao debate que, se fossem existentes, seriam caso de erro
de julgamento por incorreta aplicação do direito, sem
possibilidade de correção pela via eleita. Eventual violação da lei
que, se existente, já veio suscitada com o manejo do agravo de
instrumento, sem, pois, que isso tivesse ocorrido somente com o
julgamento e, portanto, sem que a conclusão adotada constituísse
novidade e surpresa. RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravantes
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento no
2259714-09.2019.8.26.0000, o qual foi tirado dos autos do processo da ação
de execução de título extrajudicial, e buscaram a reforma da decisão
denegatória de tutela provisória antecedente com vistas a que seja suspenso o
dito processo, em razão de litispendência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.045
3
Sustentava essa parte agravante que sua adversária promove
excussão extrajudicial de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia que
foi outorgada em reforço do cumprimento de contrato de mútuo de dinheiro,
o que assim se equipara a repetição de outra ação objetivando o mesmo fim,
e, portanto, sendo hipótese de litispendência.
Destacava ainda essa parte queixosa que apenas foi determinada
a suspensão temporária da apontada excussão de garantia real outorgada em
processo de ação de prestação de contas, ação essa relativamente ao mesmo
negócio, de modo que não é caso de desistência da satisfação do crédito pelo
meio inicialmente utilizado, como se afirma, mas de pendência de duas
medidas simultaneamente.
Sem acolhimento dessa pretensão, essa mesma parte maneja os
embargos de declaração para o fim de dar o tema que discute, no seu dizer,
como pré-questionado, com vistas à viabilização de recurso à instância final.
É o relatório.
Certamente que o legislador brasileiro, ao não abolir do sistema
positivo pátrio essa velharia chamada "embargos de declaração", perdeu a
grande oportunidade de cumprir o preceito constitucional da duração razoável
do processo, principalmente quando já tinha a experiência histórica de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.045
4
inutilidade ou má utilização sistemática, como no caso. De posse de dados
estatísticos, iria se surpreender com o tempo de dilatação do processo que
essa espécie de recurso provoca, e assustaria se dimensionasse a grande soma
de trabalho dos juízes e funcionários da justiça para lidar com essa inutilidade
jurídica.
No corpo do v. acórdão que dirimiu a controvérsia trazida ao
reexame por meio do agravo de instrumento, é taxativa a consideração da
Turma Julgadora de que a quitação outorgada ao financiado somente teria sua
razão de ser quando for infrutífero o segundo leilão, e portanto sendo mais
uma faculdade do credor fiduciário do que uma obrigação de aceitar a coisa
objeto do financiamento irrecusavelmente e com outorga de quitação.
Com tal asserção, à evidência que foi lançada a orientação a
respeito da exegese dada à norma jurídica invocada, e é preciso lembrar que
esta já era objeto do próprio recurso e, portanto, alvo direto da apreciação da
Turma Julgadora, sem, pois, que houvesse sido a exegese dada à dita regra
inovação vinda somente com a decisão do agravo de instrumento.
Além do mais, nada mais faz a embargante que reproduzir textos
legais e reafirmar a sua violação com o julgamento, sem, contudo especificar
em quê isso especificamente importou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.045
5
Relembre-se que, no v. acórdão embargado foi assinalado tratar-
se de duas ferramentas asseguradas pela lei à credora para buscar o pleno
retorno dos recursos destinados ao financiamento da compra e venda, e longe
está de significar litispendência o fato de ainda se achar em curso a excussão
extrajudicial da garantia real, não consumada apenas em razão de ação
ajuizada pela parte embargante.
Com tal raciocínio, concluiu a Turma Julgadora que inexiste
litispendência, até porque é aplicável à espécie a regra constante do §1o do
artigo 784 do Código de Processo Civil no sentido de que a propositura de
qualquer ação relativa a débito constante de titulo executivo não inibe o
credor de promover-lhe a execução, o que, até por um raciocínio até primário,
afasta a aplicação daquele instituto.
No que concerne a essa questão tratada confusamente como
necessidade de pronunciamento explícito acerca de questão jurídica com
vistas a viabilizar os recursos à instância final, cabe apenas ser dito que, para
preenchimento desse requisito, não bastará a mera afirmação genérica de
ofensa a regras do sistema positivo pátrio serodiamente indicadas como
violadas ou contrariadas, mas será indispensável a indicação dos aspectos em
que se manifestou essa violação.
Em r. decisão monocrática do eminente Ministro SIDNEI
BENETI, no agravo de instrumento n. 1.164.600-SP, ficou consignado que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.045
6
luz da súmula n. 182 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é necessária ao
conhecimento de recurso especial a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, com refutação individualizada de todos os seus
óbices.
Daí que, acentua ainda a v. decisão monocrática, não será
suficiente a mera indicação do dispositivo tido como violado ou ao qual teria
sido dado incorreto alcance, mas é exigível a exposição, de forma clara e
perceptível, de como o encaminhamento da solução da turma julgadora veio
malferir a norma do direito posto, seja lhe negando vigência, seja não lhe
dando o alcance que é explícito ou implícito. Tem aplicação à espécie o
disposto na súmula n. 284 do egrégio Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a insuficiência da
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Ao cabo, não pode ser deslembrado que erro de julgamento não
se corrige por meio de embargos de declaração, de sorte que o eventual
enquadramento errado dos fatos da causa à norma jurídica ou a interpretação
desta que não se revele a mais acertada na busca do alcance de seu espírito
não se corrigem pela via eleita.
Com isso, nada há que mereça correção ou acréscimo de
manifestação para se dar por concluída satisfatoriamente a prestação
jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259714-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.045
7
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator